Tribunal: TJBA
Processo: 8043962-48.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043962-48.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: AYRES RAIMUNDO ROSARIO

Advogado(s)
:
ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA

AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ADEVALDO DE SANTANA GOMES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA DE FATURAS COM VALORES EXORBITANTES. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por consumidor contra decisão que, em Ação de Obrigação de Fazer, indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade de faturas de consumo de água com valores supostamente excessivos, bem como para determinar a abstenção de corte no fornecimento e de negativação do seu nome.

II. Questão em discussão

A controvérsia cinge-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela provisória de urgência, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano.

III. Razões de decidir

A probabilidade do direito do Agravante resta evidenciada pela manifesta desproporcionalidade entre os valores das faturas impugnadas e a média histórica de consumo, aliada à verossimilhança da alegação de falha no hidrômetro do tipo taquimétrico. Tal plausibilidade foi, inclusive, reconhecida pelo juízo de primeiro grau ao deferir a inversão do ônus da prova.

O perigo de dano é inerente à própria natureza essencial do serviço de fornecimento de água, indispensável à vida e à dignidade humana, sendo o risco de sua interrupção suficiente para caracterizar a urgência da medida, não se exigindo a efetiva concretização do corte. O risco de inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes também configura dano grave e de difícil reparação.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de Instrumento conhecido e provido para reformar a decisão agravada e deferir a tutela de urgência pleiteada.

Tese de julgamento: "1. A demonstração de cobrança em valor manifestamente superior à média de consumo do usuário, somada à plausibilidade da alegação de vício no aparelho medidor, configura a probabilidade do direito necessária à concessão de tutela de urgência. 2. O risco de interrupção de serviço público essencial, como o fornecimento de água, e a possibilidade de negativação do nome do consumidor por débito
sub judice
, caracterizam o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, justificando a intervenção judicial para obstar o corte e a inscrição em órgãos de proteção ao crédito."

Dispositivos relevantes citados:
Art. 300 do Código de Processo Civil; Art. 6º, VIII, e Art. 22 do Código de Defesa do Consumidor.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no AREsp 239749/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, T1, DJe 01/09/2014; TJ-BA - AI 8066404-76.2023.8.05.0000, Rel. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda, 5ª Câmara Cível, Pub. 08/10/2024; TJ-BA - AI 8013205-76.2022.8.05.0000, Rel. Roberto Maynard Frank, 4ª Câmara Cível, Pub. 09/08/2022; TJ-BA - AI 8020556-08.2019.8.05.0000, Rel. Ilona Márcia Reis, 5ª Câmara Cível, Pub. 25/08/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8043962-48.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante AYRES RAIMUNDO ROSARIO e como Agravada a EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, BA, na data da assinatura.

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora